Tribunal: TJPA
Processo: 0005412-27.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005412-27.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAFAEL LUCAS MACEDO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA O INGRESSO NO CURSO (1,65M - MASCULINO E 1,60M - CAN - FEMININO). CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO TESTE FÍSICO ANTROPOMÉTRICO ANTE O FATO DE POSSUIR TRÊS CENTÍMETROS A MENOS QUE O EXIGIDO. DIFERENÇA DE ALTURA IRRISÓRIA.

ADVENTO DA LEI 8971/2020 ALTERANDO A ALTURA MÍNIMA EXIGIDA PARA 1,60M. CANDIDATO ALCANÇOU ALTURA EXIGIDA PELA LEI. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTE.
EM QUE PESE A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, HÁ VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NA MEDIDA EM QUE SE TORNA DISCRIMINATÓRIO. CANDIDATO COM PLENAS CONDIÇÕES FÍSICAS PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA.

SUTUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADE DESDE 2012, NECESSIDADE DE ADEQUAR A LEI ATUAL AO EDITAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
A formalidade não pode ser considerada de forma absoluta, haja vista o princípio da eficiência administrativa. Necessidade de adequar a Lei atual ao caso concreto.

2. Exigências ou rigorismos exacerbados devem ser afastados, pois a finalidade do concurso é satisfazer o interesse público e selecionar os mais qualificados. Não se questiona a legalidade do edital, mas adequá-lo a atualidade após o advento da lei 8971/2020, que alterou altura mínima exigida para ingresso na Polícia Militar. Princípio da supremacia do interesse público.

3.
Apelação Cível conhecida, porém, improvida.

6.
Sentença confirmada em Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária e Apelação Cível.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação, negando-lhe provimento, e confirmar a sentença em remessa necessária,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, Dr. Lauro Alexandrino Santos, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA manejada por RAFAEL LUCAS MACEDO DO NASCIMENTO em face do apelante.

Em síntese, consta da inicial que o autor se submeteram ao Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará de 2012 (CFSD/PM/2012), através do Edital nº 01/2012-PMPA. Após obter aprovação nas 1ª e 2ª Etapas, quais sejam, Prova Objetiva e Avaliação Psicotécnica, foi considerado inapto na Avaliação Médica e Antropométrica, sob o argumento de que possuírem altura mínima necessária (1,65m – masculino, e 1,60m - feminino), tendo apresentado o candidato a altura de 1,62m.

Em sentença, foi julgada procedente a ação, determinando ingresso do autores no certame, assegurando a participação nas demais fases do concurso.

Interposta Apelação Cível, sustentando, a legalidade da inaptidão dos candidatos, nos termos do art. 3º, da Lei Estadual nº 6.626/04; sendo correta a eliminação dos recorridos por violação ao disposto no edital. Ao fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau ante o advento da Lei 8971/2020 que modificou os critérios de altura mínima exigidos, passando a enquadrar o candidato nos parâmetros legais.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço a sentença sob o enforque da
Remessa Necessária
e o recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Igualmente, conheço da
Apelação Cível
, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem. Conforme relatado, a decisão de piso determinou o reingresso dos autores/apelados no concurso público a qual participaram, reconhecendo que os candidatos se encontram aptos no exame antropométrico, devendo prosseguir no certame e, caso aprovado em todas as etapas, seja habilitado a realizar o Curso de Formação de Soldados.

Em que pese os relevantes argumentos apresentados pelo Apelante, entendo que o presente caso apresenta uma particularidade que deve ser levada em consideração em sua análise, pelo que entendo que a sentença deve ser mantida.

Na hipótese, verifico que de acordo com a regra contida no edital de abertura nº 01/2012-PMPA, item 7.3.6, a altura mínima para inscrição no concurso é de 1,65m para o sexo masculino e de 1,60 para o sexo feminino, senão vejamos:

DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INSCRIÇÃO NO

CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

Possuir, descalço (a), e descoberto (a), estatura mínima de 1,65m, se do sexo masculino, ou altura mínima de 1,60m, se do sexo feminino.

Entendo que tal exigência, em que pese encontrar respaldo no art. 3º, § 2º, alínea “h” da Lei nº 6.626/2004, não pode ser aplicada de forma absoluta em todos os casos, devendo ser ponderada, como na presente situação, em que o candidato foi eliminado do certame por apresentar a altura de apenas 3 centímetro a menos do exigido pelo edital, o que nos leva a crer que a ausência mínima não irá prejudicar na sua atividade de policial.

Ademais, o candidato trouxe aos autos modificação legislativa que ocorreu no ano de 2020, com o advento da Lei 8971/2020, reduzindo a altura mínima exigida para 1,60m, pelo que alcançariam os requisitos exigidos em edital.

Art. 1º A Lei Estadual nº 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 3º............................................................................................. § 2º.................................................................................................. ...................... [...] h) ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se homem, e de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros), se mulher;”

Não obstante, o autor já se encontra no exercício da atividade de policial militar por força de decisão judicial, e em nome do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, concluo que não se afigura razoável reprovar um candidato que atualmente se enquadra nos critérios exigidos pela lei, e, sendo poucos os centímetros que o desclassificaram, circunstância essa que irrefutavelmente não desautoriza o exercício da função policial.

Nesse sentido, cito recente decisão judicial:

“0630891-76.2014.8.04.0001 - Apelação Cível - Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA – RAZOABILIDADE – MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA – APLICAÇÃO IMEDIATA – POSSIBILIDADE: - Deve ser modificada a sentença que não reconheceu à autora o direito de prosseguir nas demais fase do concurso para a polícia militar, já que possui a altura mínima exigida pela legislação vigente, aplicando-se imediatamente seus efeitos ao caso sob julgamento. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Relator (a): Domingos Jorge Chalub Pereira; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 09/09/2019; Data de registro: 09/09/2019)”

“0235708-59.2011.8.04.0001 - Apelação Cível - Ementa: APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - ALTURA MÍNIMA - RESTRIÇÃO IMPOSTA PELA LEI N.º 3.498/10 - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE - LEI N.º 4.599/18 - LIMITE MÍNIMO DE ALTURA DE 1,60M PARA HOMENS - PRECEDENTES DO TJAM - SENTENÇA REFORMADA. I – Tendo em vista a alteração legislativa que editou a Lei Estadual nº 3.498/10, modificando a altura mínima exigida para ingresso no Curso de Formação da Polícia Militar do Estado do Amazonas (PMAM) - 1,60m para homens e 1,55m para mulheres, o apelante está dentro dos parâmetros definidos na nova lei; II - Apelação conhecida e provida Relator (a): Domingos Jorge Chalub Pereira; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 15/03/2021; Data de registro: 15/03/2021)”

Sabemos que o edital do concurso público fixa as regras do certame, atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade, possibilita os interessados a participação em igualdade de condições, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos. Para a Administração, se revela a melhor forma de selecionar os mais qualificados para servir ao Poder Público.

Seu conteúdo vincula a Administração Pública, impondo o dever de observá-lo, porque a discricionariedade administrativa fica limitada à abertura ou não do certame.

No entanto, exigências ou rigorismos exacerbados devem ser afastados, pois a finalidade do concurso é satisfazer o interesse público e selecionar os mais qualificados. E, no presente caso apenas iremos adequar a norma atualizada ao caso concreto, eis que a Lei vigente naquele tempo já não mais atendia aos anseios da sociedade e necessidade de serviço público.

Portanto, i
nterpretar a situação dos autos com extrema literalidade ao Edital, sem levar em consideração as demais particularidades de cada caso
seria desprestigiar princípios da razoabilidade e da proporcionalidade constitucionalmente preconizados.

Assim, não diviso motivos para reformar a decisão de 1º grau.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença irretocável pelos fundamentos acima expostos.

Sentença confirmada em
REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/09/2022